Tribunal: TJDFT
Processo: 0704164-41.2023.8.07.0017
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO ADESIVA. DIALETICIDADE ATENDIDA. RECURSO CONHECIDO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM CONTRARRAZÕES. VIA INADEQUADA. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. BUSCA E APREENSÃO REALIZADA APÓS A RENEGOCIAÇÃO DA DÍVIDA. DESÍDIA DO CREDOR FIDUCIÁRIO. PRIVAÇÃO INDEVIDA DO VEÍCULO POR 20 DIAS. DANO MORAL CARACTERIZADO. COMPENSAÇÃO RAZOABILIDADE. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO ARBITAMENTO.
I. Atende à dialeticidade exigida nos artigos 932, inciso III, e 1.010, incisos II a IV, do Código de Processo Civil, a apelação adesiva cujas razões impugnam racionalmente os fundamentos da sentença.
II. Não pode ser conhecida impugnação à gratuidade de justiça deduzida em contrarrazões, instrumento processual inadequado para incorporar pleito recursal autônomo do apelado, na esteira do que prescrevem os artigos 997, caput e § 1o, e 1.010, inciso IV e § 1o, do Código de Processo Civil.
III. Não se conhece do recurso, por ausência de interesse, na parte em que impugna capítulo da sentença que vai ao encontro da pretensão do recorrente, nos termos do artigo 996, caput, do Código de Processo Civil.
IV. Provoca dano moral o credor fiduciário que, por não comunicar o refinanciamento da dívida ao juízo onde tramita a ação de busca e apreensão, dá ensejo ao cumprimento da liminar de busca e apreensão que priva o devedor fiduciante do veículo automotor essencial à sua rotina familiar por vinte dias, presente o disposto nos artigos 12 e 186 do Código Civil e 6o, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor.
V. Ante as particularidades do caso concreto, a importância de R$ 8.000,00 (R$ 4.000 para cada autor) compensa adequadamente o dano moral e não degenera em enriquecimento injustificado.
VI. Indenização por dano moral deve ser corrigida monetariamente da data do seu arbitramento.
VII. Apelação principal conhecido em parte e parcialmente provida. Apelação adesiva parcialmente provida.